Tribunal: TJMT
Processo: 1020822-44.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020822-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.019.841/0001-90 (AGRAVADO), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (AGRAVADO), GILDO MOTTA DA SILVA - CPF: 285.800.361-00 (AGRAVADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), NELSON JOSE VIGOLO - CPF: 345.493.401-00 (AGRAVANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. PROCEDIMENTO APARTADO. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO APÓS DECURSO DE PRAZO SEM RECURSO. RECORRIBILIDADE PELO AGRAVO INTERNO. CUNHO DECISÓRIO. TRÂNSITO EM JULGADO CANCELADO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO TEMPESTIVAMENTE. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO. DECISÃO QUE DEFERE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. INTIMAÇÃO DAS PARTES. REQUERIDA QUE APRESENTA CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO OU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEÇA DE ‘CONTRARRAZÕES’ QUE NÃO TEM PREVISÃO LEGAL NO ART. 1.012 DO CPC. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL. VIA INADEQUADA. PROCEDIMENTO ESTREITO SEM MAIORES DILAÇÕES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE PRÉVIA PEÇA DE DEFESA E POSTERIOR DECISÃO DE MÉRITO NO PROCEDIMENTO. APELAÇÃO QUE ESTÁ CONCLUSA PARA JULGAMENTO. PRECLUSÃO AO DIREITO DE RECORRER VIA AGRAVO INTERNO OU EMBARGOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- Agravo interno interposto contra DECISÃO que determinou o arquivamento do feito e reconheceu que a via do pedido é estreita, de modo que deve ser conhecido.

2- A despeito de certificado o trânsito em julgado, o presente recurso foi interposto tempestivamente e será analisado.

3- O mero ‘intimem-se’ após deferimento do efeito suspensivo à apelação não induz à intimação da parte para que apresente a defesa por contrarrazões, até porque, no procedimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, em apartado, não há previsão legal de contrarrazões ou mesmo eventual ‘peça’ de defesa, muito menos maiores dilações.

4- Por ausência de previsão legal, não há cerceamento de defesa em não apreciar contrarrazões. A apreciação do pedido de efeito suspensivo à apelação é unipessoal, do relator, e não do colegiado, a não ser em caso de interposição de agravo interno, o que não foi feito pela parte.

5- Da decisão que defere ou indefere o efeito suspensivo à apelação é cabível o recurso de agravo interno, por ser decisão unipessoal do relator, nos termos do CPC, art. 1.021.

6- A análise do efeito suspensivo à apelação é uma questão ‘liminar’, de modo que se encaixa ao caso o art. 9º, parágrafo único, I, do CPC, sendo desnecessária a prévia intimação da parte antes de decidir, justamente por se tratar de questão urgente, e, em sendo deferida, como não tem determinação legal para que se apresente ‘contrarrazões’, sendo a parte prejudicada intimada, cabe a interposição de agravo interno ou embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1033767-08.2020.8.11.0041

AGRAVANTE: NELSON JOSÉ VIGOLO

AGRAVADO: JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, LEANDRO MOTTA DA SILVA e GILDO MOTTA DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo interno contra decisão de determinação de arquivamento de pedido de efeito suspensivo Embargos à Execução nº 1006307-29.2021.8.11.0003 - 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT após deferimento do efeito ao recurso de apelação interposto por
JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, LEANDRO MOTTA DA SILVA e GILDO MOTTA DA SILVA.

A parte agravante afirma que “
houve a intimação deste Agravante quanto ao deferimento do pedido de efeito suspensivo em favor dos Agravados, de modo que tal, estava com prazo para a manifestação dessa parte para o dia 21 de novembro de 2022, o que assim foi feito”.

Diz que, “
Nesse momento, sendo esta a oportunidade de apresentar as devidas Contrarrazões, o Agravante manifestou aos autos contrapondo as falácias trazidas pelos Agravados, de maneira que, conforme já evidenciado, fora protocolado tempestivamente, cabendo o dever deste juízo de analisar tais explanações, não condizendo com a realidade que não houvera recurso da parte contrária da decisão que procedeu com o deferimento”.

Fala que, “
estando tempestivas e juntadas em momento oportuno, apesar deste juízo ter se omitido quanto a produção de uma intimação nítida do Agravante para apresentação das Contrarrazões, as mesmas foram devidamente apresentadas e, portanto, devem ser apreciadas sob pena de ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.”

Assevera que, “
Ao negar a análise das Contrarrazões apresentadas pelo Recorrente, estamos em evidente afronta ao direito de contraditório e ampla defesa, onde a parte adversa teve tolhido seu direito de manifestar nos autos, quanto aos argumentos trazidos pelos Agravados”.

Questiona “
qual seria a necessidade de se proceder com a deliberação de “Intimem-se” se não haveria oportunidade de contrapor as informações prestadas pelos Agravados”.

Aduz que “
houve o trânsito em julgado e arquivamento dos autos, sem atenção aos prazos das partes, em evidente CERCEAMENTO DE DEFESA, principalmente do Peticionante, que, em nenhum momento, vislumbrou a oportunidade de manifestar nos autos”.

Argumenta que, “
Quanto ao trânsito em julgado dos autos, em atenção as diretrizes que norteiam o Sistema Judiciário Nacional, deve ser revogado, tendo em vista que o decurso do prazo, pelo próprio sistema, finaliza na data de hoje, somente após as 23:59:59, de modo que os presentes devem retornar à apreciação deste juízo, por serem TEMPESTIVOS”.

Em suma, requer “
sejam acolhidas as razões trazidas no presente Agravo interno, de modo a ensejar a provocação de um juízo de retratação aos presente autos, fazendo com que, assim, seja reapreciado a necessária análise das Contrarrazões e, consequente, revogação do efeito suspensivo aos autos
” (id. 152991189).

Em contrarrazões, pede-se o não conhecimento do recurso ou seu desprovimento (id. 157270176).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, conheço do agravo interno, pois interposto contra DECISÃO que determinou o arquivamento do feito e reconheceu que a via do pedido é estreita.

Ademais, a despeito de certificado o trânsito em julgado, o presente recurso foi interposto tempestivamente em 07/12/2022, 10 dias depois que proferida a decisão agravada, e será analisado.

Agravo interno contra decisão de determinação de arquivamento de pedido de efeito suspensivo Embargos à Execução nº 1006307-29.2021.8.11.0003 - 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT após deferimento do efeito ao recurso de apelação interposto por
JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, LEANDRO MOTTA DA SILVA e GILDO MOTTA DA SILVA.

J
otta Participações e outros protocolaram pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença proferida em Embargos à Execução nº 1006307-29.2021.8.11.0003 - 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT.

Em síntese, o pedido foi deferido unipessoalmente por esta relatora (id. 147968166).

Na parte final ficou consignado:

“[...]Ante o exposto, defiro o pedido efeito suspensivo ao recurso.

Intimem-se.

Após, ao arquivo
.”.

Verifica-se claramente que não há determinação para que se apresente contrarrazões. O mero ‘intimem-se’ não induz à intimação da parte para que apresente a defesa por contrarrazões, até porque, no procedimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, em apartado,
não há previsão legal de contrarrazões ou mesmo eventual ‘peça’ de defesa, muito menos maiores dilações
.

Por ausência de previsão legal, já é sobremaneira se afirmar que esta relatora estaria cerceando direito de defesa de se apreciar contrarrazões. A apreciação do pedido de efeito suspensivo à apelação é unipessoal, do relator, e não do colegiado, A NÃO SER EM CASO DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO, o que NÃO foi feito pela parte.

O CPC estabelece:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

§ 2º Nos casos do § 1º, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição,
ficando o relator
designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

§ 4º Nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa
pelo relator
se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”

Nos artigos seguintes, não há preservação a direito de contrarrazões em determinado prazo legal e posterior inclusão em pauta para julgamento.

Da decisão que defere ou indefere o efeito suspensivo à apelação é cabível o recurso de agravo interno, por ser decisão unipessoal do relator, nos termos do CPC:

“
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Ocorre que a parte agravante, ao invés de se insurgir contra a decisão unipessoal pela via do agravo interno, protocolou contrarrazões, peça processual que não tem previsão legal em pedido de efeito suspensivo em apelação.

O ‘intimem-se’ na decisão que deferiu o efeito suspensivo é, justamente, para que as partes tomem ciência e hajam de acordo com seu interesse no que é LEGALMENTE previsto, o que não fez o agravante, ao apresentar contrarrazões ao pedido de efeito suspensivo, como se recurso fosse.

Por isso que se decidiu o seguinte:

“
Vistos etc.

A via do pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação é estreita.

Já houve decisão apreciando a questão, sem recurso pela parte contrária.

Logo, o presente deve ser arquivado, conforme determinado quando da decisão que apreciou o pedido.

Demais questões serão aferidas no próprio apelo.

Arquive-se.

Cumpra-se
.”

Não há cerceamento de defesa. Foi oportunizada a interposição de agravo interno, com devida intimação da parte, que protocolou peça processual não cabível neste procedimento, que é estreito e não cabe dilações, já que a questão de mérito será enfrentada na apelação, que já está conclusa.

O pedido de efeito suspensivo não é procedimento meritório, e, uma vez deferido, não cabe nova análise da questão, a não ser em caso de RECURSO pela parte interessada, o que não é o caso, ocorrendo-se a preclusão temporal.

Vejo que a análise do efeito suspensivo à apelação é uma questão ‘liminar’, de modo que se encaixa ao caso o art. 9º, parágrafo único, I, do CPC, sendo desnecessária a prévia intimação da parte antes de decidir, justamente por se tratar de questão urgente, e, em sendo deferida, como não tem determinação legal para que se apresente ‘contrarrazões’, sendo a parte prejudicada intimada, cabe a interposição de agravo interno ou embargos de declaração:

“Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência; [...]”.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso e cancelo a certidão de reconhecimento de trânsito em julgado do procedimento, mas mantenho a decisão agravada nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023